Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DIALETICIDADE. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. DEFERIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO PELA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTORA AFASTADA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando se verifica que o apelante atacou os fundamentos da sentença recorrida.
2. O benefício da gratuidade de justiça é cabível quando presentes declaração de hipossuficiência de recursos e comprovante de rendimentos o qual não atesta elevada capacidade financeira da parte requerente. 2.1. Benefício deferido para fins de processamento do recurso.
3. Na origem, verificou-se a inércia da autora/apelante em atender a determinação judicial para apresentação de documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência econômica ou para o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. 3.1. A não realização do pagamento das custas de ingresso gera o cancelamento da distribuição do feito, conforme estabelece o art. 290 do CPC.
4. O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo e, uma vez deixando a parte autora de promover tal recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, mostra-se impositiva a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Precedentes.
5. Frente à determinação de cancelamento da distribuição por falta do pagamento das custas iniciais, afasta-se a condenação ao pagamento das custas processuais atribuída a autora em sentença.
6. Recurso conhecido e provido.